Tribunal: TJPA
Processo: 0804842-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804842-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DE ALMEIDA E PRADO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO REQUISITO DO ART. 784, III, DO CPC. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que sustentou a nulidade da execução em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato de prestação de serviços educacionais utilizado como título executivo extrajudicial, além de alegar invalidade de reconhecimento anterior do débito por suposto vício de representação processual e ausência de poderes especiais para confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular utilizado como título executivo extrajudicial conduz, automaticamente, à nulidade da execução; e (ii) estabelecer se a controvérsia suscitada pelo executado pode ser apreciada em exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de assinatura de duas testemunhas, embora constitua requisito ordinário do art. 784, III, do CPC, não conduz automaticamente à nulidade da execução quando a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação puderem ser demonstradas por outros elementos idôneos constantes dos autos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação da exigência formal de assinatura de testemunhas quando o contexto probatório revela a existência válida da relação obrigacional, a identificação do devedor, a definição do valor executado e a inexistência de controvérsia substancial sobre a prestação que originou o crédito.

5.

O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de documentos relativos ao vínculo acadêmico e da ausência de impugnação efetiva quanto à contratação e à fruição dos serviços, constitui substrato probatório apto a sustentar a execução.

6.

O reconhecimento do débito, aliado aos demais elementos documentais constantes dos autos, reforça a certeza e a exigibilidade do crédito, afastando a alegação de nulidade absoluta da execução.

7.

A alegação de vício de representação processual não afasta, por si só, a relevância objetiva do comportamento processual do devedor nem evidencia nulidade cognoscível de plano.

8.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e exige matéria de ordem pública cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica quando a controvérsia demanda apreciação contextual acerca da higidez do título executivo e dos elementos comprobatórios da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular não afasta, automaticamente, a eficácia executiva do título quando outros elementos idôneos demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

2.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a mitigação da exigência do art. 784, III, do CPC quando o conjunto probatório comprova a validade da relação obrigacional.

3.

A exceção de pré-executividade não comporta controvérsias que dependam de análise aprofundada do contexto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2015, DJe 05.05.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0827552-12.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA E PRADO
, no
ID n. 34202509
, contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0802366-76.2020.8.14.0045
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, movida pela
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA S/A
, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

No recurso, o agravante sustentou, em síntese, a nulidade da execução, sob o argumento de que o contrato de prestação de serviços educacionais apresentado como título executivo não conteria assinatura de duas testemunhas, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, além de questionar a validade de manifestação anterior de reconhecimento do débito, por suposto vício de representação processual e ausência de poderes especiais para confessar.

Em
decisão de

ID n. 34414922
,
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
. Para tanto, consignou que, em juízo de cognição sumária, não se verificava a presença do
fumus boni iuris
, considerando que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas quando a existência e a certeza da obrigação puderem ser demonstradas por outros elementos idôneos dos autos. No caso, destacou-se a manifestação do devedor principal,
Gilson Rodrigues da Silva
, no
ID n. 93081690
dos autos originários, na qual teria reconhecido a validade do débito, a prestação dos serviços educacionais e a conclusão do curso contratado, circunstâncias consideradas suficientes, naquele momento processual, para afastar a suspensão da execução.

Posteriormente, a agravada apresentou
contrarrazões no

ID n. 35190765
, defendendo a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso. Sustentou que a tese recursal estaria fundada em formalismo excessivo, pois a obrigação executada estaria demonstrada pelo contrato de prestação de serviços educacionais, pelo requerimento de matrícula e pelo reconhecimento do débito nos autos originários. Alegou, ainda, a inexistência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo, invocando periculum in mora inverso em razão da demora na satisfação do crédito, e requereu, ao final, o desprovimento do agravo, a manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade, a condenação do agravante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito, conheço do agravo de instrumento de ID n. 34202509, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir do
agravo de instrumento de

ID n. 34202509
podem ser sintetizadas nos seguintes fundamentos:
(a)
nulidade da execução, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços educacionais utilizado como título executivo extrajudicial não conteria assinatura de duas testemunhas, em suposta afronta ao art. 784, III, do CPC;
(b)
impossibilidade de suprimento desse vício formal por manifestação posterior de reconhecimento do débito, especialmente a petição de
ID n. 93081690
dos autos originários, pois o agravante sustenta que tal ato teria sido praticado por advogado sem procuração válida e sem poderes especiais para confessar dívida;
(c)
inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência que admite a mitigação excepcional da exigência de testemunhas, sob o argumento de que os precedentes pressupõem elementos probatórios válidos e eficazes, o que não ocorreria na hipótese;
(d)
necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de prosseguimento da execução e de atos de constrição patrimonial. Na decisão de
ID n. 34414922
, o relator indeferiu o efeito suspensivo por entender ausente, em cognição sumária, o fumus boni iuris, especialmente diante do reconhecimento do débito no
ID n. 93081690
. Já nas contrarrazões de
ID n. 35190765
, a agravada defendeu a higidez da execução, a mitigação do formalismo, a validade dos elementos que demonstrariam a dívida e o desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento
.

Com efeito, a ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular, embora constitua requisito ordinário de formação do título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC, não conduz, de modo automático e invariável, à nulidade da execução quando a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação puderem ser aferidas por outros elementos idôneos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da exigência formal quando o contexto probatório evidencia a existência válida da relação obrigacional, a identificação do devedor, a determinação do valor executado e a ausência de controvérsia substancial sobre a prestação que deu origem ao crédito.

No caso concreto, a execução está fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de elementos documentais relativos ao vínculo acadêmico, não se verificando, a partir da moldura processual apresentada, negativa efetiva quanto à contratação, à fruição dos serviços educacionais ou à origem da obrigação.

Corroborando os entendimentos expostos acima, conferir os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC). 2.
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
. Precedentes. 3. Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente. 4. Recurso especial da Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame. (STJ - REsp: 1438399 PR 2011/0204640-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (...) III. Razões de decidir (...) 7.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas quando há outros elementos idôneos que comprovem a validade da obrigação, especialmente em contratos garantidos por direito real e não impugnados em sua existência ou autenticidade (REsp 1.438.399/PR, AgInt no REsp 1952155/MS, entre outros)
. 8. Não há comprovação de vício de consentimento, falsidade ou pagamento. A alegada dação em pagamento e renúncia à garantia não foram comprovadas nem formalizadas por escritura pública e registro imobiliário, conforme exigido pelo Código Civil (arts. 1.245 e 1 .425). IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão, sem efeito modificativo, mantendo-se o reconhecimento da exequibilidade do contrato de mútuo com hipoteca como título executivo extrajudicial. Tese de julgamento: “1. O contrato de mútuo com garantia hipotecária constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, V, do CPC, ainda que não contenha a assinatura de duas testemunhas. 2. A ausência de vício de consentimento e a existência de cláusulas claras e garantias reais permitem a mitigação da exigência do art. 784, III, do CPC. 3. A alegação de inexequibilidade do título não afasta sua força executiva quando não comprovados vícios formais ou substanciais.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08275521220208140301 33527833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/01/2026, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Assim, a mera invocação da ausência de testemunhas, desacompanhada de impugnação concreta à existência da relação jurídica subjacente, não se mostra suficiente para desconstituir, de plano, a eficácia executiva do título.

Além disso, a manifestação constante do ID n. 93081690 dos autos originários assume relevância específica para a solução da controvérsia, pois nela se extrai reconhecimento da existência do débito, da prestação dos serviços educacionais contratados e da conclusão do curso objeto da avença, com alegação apenas de dificuldade financeira para adimplemento e proposta de parcelamento da obrigação.

Tal circunstância, analisada em conjunto com os demais elementos documentais da execução, reforça a presença de substrato probatório apto a demonstrar a certeza e a exigibilidade do crédito, afastando a tese de nulidade absoluta defendida pelo agravante.

A alegação de vício de representação processual, por sua vez, não basta, na via estreita da exceção de pré-executividade e do presente agravo, para apagar a relevância objetiva do comportamento processual atribuído ao devedor principal, sobretudo quando a discussão não revela, de imediato, inexistência da obrigação, inexigibilidade manifesta do crédito ou nulidade cognoscível independentemente de maior exame do contexto probatório.

Nessa perspectiva,
não se constata
error in judicando
na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a matéria suscitada pelo agravante não autoriza, nas circunstâncias do caso, a extinção imediata da execução com fundamento no art. 803, I, do CPC.

A exceção de pré-executividade é via excepcional, admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, desde que não dependam de dilação probatória; contudo, quando os autos indicam elementos documentais capazes de corroborar a existência da obrigação e quando a controvérsia exige apreciação contextual sobre a higidez do título, a validade do reconhecimento do débito e a suficiência dos documentos executivos, não se justifica o encerramento prematuro da atividade executiva.

Por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento de ID n. 34202509, preservando-se o prosseguimento da execução de origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento de ID n. 34202509 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0802366-76.2020.8.14.0045.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026